Tribunal: TJSP
Processo: 1007306-31.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-02

Ementa:
Telefonia – Ação declaratória c.c. indenizatória – Dívida vencida e prescrita – Débitos inexigíveis, pela ocorrência da prescrição – Fato que impede a cobrança judicial ou extrajudicial - Inclusão no "SERASA LIMPA NOME" – Ausência de divulgação ou publicidade – Informação disponível apenas para as partes da relação – Danos morais não caracterizados - Sentença mantida – Recursos

Ementa:
Telefonia – Ação declaratória c.c. indenizatória – Dívida vencida e prescrita – Débitos inexigíveis, pela ocorrência da prescrição – Fato que impede a cobrança judicial ou extrajudicial - Inclusão no "SERASA LIMPA NOME" – Ausência de divulgação ou publicidade – Informação disponível apenas para as partes da relação – Danos morais não caracterizados - Sentença mantida – Recursos improvidos.